Tribunal: TJDFT
Processo: 0726783-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726783-07.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, INTERACAO - CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL LTDA - EPP, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: S. G. C., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., INTERACAO - CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL LTDA - EPP, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ELIZANGELA GUEDES FERREIRA D E S P A C H O Intime-se o recorrente Interação - Centro de Atendimento Multiprofissional Ltda para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso arguida pela Procuradoria de Justiça no ID 61349428. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator